Tribunal: TJPA
Processo: 0025215-98.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025215-98.2011.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JAIRO PINTO DA SILVA, ERNESTO PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DANOS MORAIS. RESCISÃO IRREGULAR DO CONTRATO
DE SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0025215-98.2011.814.0301

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE Num. 4019270 - Pág. 01/10

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão monocrática de
Num. 7372349 - Pág. 01-12
, que negou provimento ao recurso de apelação.

Alega o embargante que a decisão monocrática não observou que o disposto no
Art. 13,

§ único,

II da Lei nº 9.656/1998

é claro ao permitir que

os
contratos de plano de saúde sejam suspensos e/ou cancelados quando se verificar

“fraude
ou
não
-
pagamento da mensalidade

por período superior a

sessenta dias
,
consecutivos ou
não
, nos últimos doze meses de vigência do contrato, d
esde que o consumidor seja comprovadamente

notificado
”.

Acrescenta que, em complemento ao que dispõe a lei, a ANS exarou a

Súmula nº
28/2015
, segundo a qual a notificação do usuário deve conter a identificação do consumidor, da operadora e do plano contratado, o valor a
tualizado do débito, o período de atraso
(em dias) e um prazo para a regularização antes do cancelamento.

Assim, afirma que o direito de cancelamento unilateral é evidente e para saber
se este se deu de forma regular e lícita, há que se verificar os seguintes pontos:

i)
houve
inadimplência?;
ii)
o inadimplemento soma mais de 60 nos últimos 12 meses de contrato? e;

iii)
o usuário foi regularmente notificado e deixou de regularizar sua situação no prazo
concedido?

Não bastasse, aduz que o

Contrato

também trouxe previsão clara e objetiva
sobre a questão d
a inadimplência poder gerar o cancelamento
.

Conclui
pela ausência dos requi
sitos para configuração do dano
moral, pois inexiste violação aos direitos subjetivos privados e à integridade moral postos
no

Art. 5º, V e X da CF/1988
.

Requer a Agravante que o presente recurso seja conhecido
e provido, propiciando a reforma da decisão guerreada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
Num. 8299339 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente agravo interno.

Inicialmente já adianto que não merece prosperar a insurgência do ora agravante, não merecendo provimento o presente recurso.

Conforme já assentado na decisão monocrática recorrida,
prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e
o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Como cediço, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão
unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Senão
vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do
vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados

individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo
vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por

fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de

vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (...)

Consoante já delineado, a relação existente entre as partes é de consumo, portanto,
é inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor.

Deste modo, entendo que a notificação exigida no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, para
ser considerada válida, deve ser entregue pessoalmente ao consumidor.

Tal conclusão, inclusive, já foi objeto de decisão monocrática proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AREsp 627856, de Relatoria da Min. Maria Isabel Galloti, cujo excerto transcrevo:

“O juízo monocrático entendeu pela improcedência dos pedidos ante a
juntada de notificação com Aviso de Recebimento por parte da apelada (fls. 158/159), afirmando que não é exigível o recebimento pessoal da notificação. Em que pese a argumentação expendida pelo douto juízo a quo, a sentença merece reforma neste ponto, pois entendo que assiste razão aos apelantes quanto à ausência de comprovação da sua efetiva notificação. Efetivamente, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias,

consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o

quinquagésimo dia de inadimplência.

Registre-se que a relação jurídica existente entre as partes é de
consumo, em razão do que dispõem os artigos 2º e 3º do Código de

Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de relação de consumo,

porque inerente a assunção dos riscos pelo fornecedor de sua

atividade econômica, não se pode afastar a interpretação do contrato

na forma mais favorável ao consumidor, com aplicação do princípio da

boa-fé objetiva.

(...)

Observe-se que por disposição legal e contratual é possível a rescisão
do contrato de plano de saúde, em decorrência do atraso no pagamento das mensalidades. O atraso, todavia, não tem o condão de levar ao cancelamento automático do contrato. Para a sua rescisão imprescindível que, além da mora superior a 60 dias necessariamente,

o devedor seja previamente notificado pela operadora do plano de

saúde, até o quinquagésimo dia de sua

inadimplência.

Sustenta a Unimed que notificou os autores/apelantes, em 18 de

outubro de 2010, menos de 50 dias do atraso da parcela vencida em

11 de setembro de 2010. O documento apresentado na tentativa de

comprovar a efetiva notificação (fls.158/159) de cancelamento de

contrato, contudo, não é suficiente.

O aviso de recebimento de fls. 159, apesar de endereçado ao
logradouro dos apelantes, como informado por estes na inicial, foi assinado por terceira pessoa, o que não comprova a sua notificação efetiva.

Ocorre que o documento apresentado pela ré/apelante para comprovar
a alegada notificação, não é hábil o suficiente para tanto, visto que o aviso de recebimento acostado aos autos não foi recebido de fato pelos autores, mas sim por terceira pessoa, como se observa às fls. 158, estranha à relação processual.

Com efeito, o documento de aviso de recebimento juntado pela ré/
apelante, não tem o condão de comprovar a notificação exigida pela

legislação atinente a matéria, se fazendo necessária a notificação
pessoal do contratante.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de
forma isenta de dúvida a pré-notificação dos apelantes do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se

reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela Unimed foi feita
em desacordo com o que determina o art. 13, § único, inc. II, da Lei nº.
9.656/98.

(...)

Logo, inadmissível o cancelamento do contrato pela Unimed sem
prévia notificação pessoal dos apelantes, ainda que tenha havido

atraso no pagamento das parcelas, o que legitima a reativação e
manutenção do plano pela recorrida, até porque restou comprovado
os autos que os autores realizaram o pagamento das parcelas subsequentes, indicando mais uma vez seu desconhecimento acerca da inadimplência.” (AREsp 627856, publicado em 02/02/2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. ÍCIO NA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO

DEVEDOR. MORA NÃO CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RESTABELECIMENTO DO PLANO.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO.

DECISÃO MANTIDA. Apesar de a notificação ter sido enviada no
endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa
estranha ao vínculo contratual e processual, o que não é admitido para os fins do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 9.656/98. Logo, configurado o vício da carta notificatória, a rescisão unilateral perdeu o amparo da lei, agindo, pois, com acerto o condutor do feito ao determinar a reintegração do agravado ao plano de saúde. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04683648120198090000,

Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento:
12/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO M A I O R Q U E 6 0 ( S E S S E N T A ) D I A S . N E C E S S I D A D E D E

N O T I F I C A Ç Ã O P E S S O A L D O S E G U R A D O . A R T I G O 1 3 ,

PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI n.º 9656/98. CORRESPONDÊNCIA

ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DOS SEGURADOS, MAS

RECEBIDA POR TERCEIRO, ALHEIO AO CONTRATO.INCIDÊNCIA

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.AUSÊNCIA DE

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DOS SEGURADOS A

RESPEITO DO INADIMPLEMENTO E DA POSSIBILIDADE DE

RESCISÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ DOS SEGURADOS.

POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS POR

OUTROS MEIOS. RESCISÃO CONTRATUAL INCABÍVEL NA

ESPÉCIE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA

INCONTROVERSA. IRREGULARIDADE FORMAL NA NOTIFICAÇÃO

QUE NÃO DÁ ENSEJO AO DANO MORAL.MERO DISSABOR.

REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1660921-5 -

Curitiba - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein – Unânime

J.

05.10.2017) (TJ-PR - APL: 16609215 PR 1660921-5 (Acórdão),
Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de
Julgamento: 05/10/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2141 30/10/2017).

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de forma isenta
de dúvida a prévia notificação da recorrida do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela operadora de plano de saúde foi feita em desacordo com o que determina o art. 13, § único, Inc. II, da Lei nº.9.656/98.

Deste modo, inadmissível o cancelamento do contrato pela operadora do plano de
saúde sem prévia notificação pessoal da recorrida, ainda que tenha havido atraso no pagamento das parcelas.

Quanto ao dano moral, na esteira do atual entendimento do STJ, passou-se a
adotar o entendimento de que é presumida a caracterização do dano moral, nos casos de recusa indevida de cobertura médica.

No caso, a negativa de cobertura se deu pela rescisão unilateral arbitrária,
ensejadora de negativa de cobertura.

A respeito, veja-se recentíssimos julgados da Terceira e Quarta Turmas desse
Tribunal Superior:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ES-PECIAL. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA Nº 469 DO

STJ. COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE

EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS MATERIAIS

PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ANÁLISE DE MATÉRIA

FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

C U S T O S D E P R O C E D I M E N T O C I R Ú R G I C O . R E C U S A
INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO.

DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO

RAZOÁVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS Nº S 7 E 83

DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram
que houve recusa injustificada de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de emergência para retirada de tumor intracraniano da filha da beneficiária.

2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento
prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o

plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas
não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca
da cura. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral
apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente nocaso em tela.

5. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo
capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em

entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

6. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel.

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em

07/04/2015, DJe 15/04/2015)

Sendo assim, consoante atual entendimento do STJ que entende presumida a
caracterização do dano moral, nos casos de recusa indevida de cobertura médica, é possível a condenação da empresa de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais,

atendendo-se assim, aos princípios da segurança jurídica e isonomia das decisões.

Os danos morais, na hipótese ocorrente, per si, atingem a esfera da higidez
psicológica da beneficiária e contratante do plano de saúde, com desestabilização da sua integridade anímica e repercussão na esfera dos sentimentos negativos experimentados.

No entanto, em relação ao quantum indenizatório, tem-se que a finalidade do
instituto do dano moral não é punitiva, mas, sim, pedagógica e compensatória, devendo ele – o quantum indenizatório - ser fixado com razoabilidade, sem que ocorra o enriquecimento ilícito de uma parte, e sem que ocorra uma condenação de forma irrisória, para que se evite futuras erronias.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que
lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se
analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

No caso em apreço, a fixação do quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra
guarida no entendimento jurisprudencial prevalente. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. NATUREZA ABUSIVA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,

havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver

cobertura para procedimento ou medicamento necessário para

assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano.

Precedentes.

2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte

da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como

ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto

à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero

aborrecimento. Precedentes.

3. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais
nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, não é

excessivo nem desproporcional aos danos sofridos - recusa do plano
de saúde em custear home care.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1 2 2 3 0 2 1 / S P , R e l .
M i n i s t r o L Á Z A R O G U I M A R Ã ES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM

A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem julgou a lide de acordo com a convicção
formada pelos elementos fático-probatórios existentes nos autos,
concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico

solicitado referente ao serviço de home care. Dessa forma, qualquer
alteração nesse quadro quanto à falha na prestação do serviço da
agravante demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O entendimento exarado no aresto impugnado encontra amparo na jurisprudência do STJ que dispõe no sentido de configurar dano moral indenizável a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com

serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico ao
beneficiário. Súmula 83/STJ.

3. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte
Superior tem firmado entendimento no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Dessa forma, levando-se em consideração as particularidades do caso, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria,
inevitavelmente, o reexame de matéria
fático-probatória, razão pela qual deve ser ratificada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498964/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019).

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, entendo que a
fixação pelo Juízo de origem encontra-se de acordo com a Jurisprudência e dispositivo de lei expresso.

Neste sentido, a correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, Código Civil).

Ante o exposto,

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022